Tribunal: TJES
Processo: 5014536-29.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014536-29.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEANDRO GERMANO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014536-29.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LEANDRO GERMANO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO 33,
CAPUT,
C/C ART. 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI N° 11.343/06
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–

EXCESSO DE PRAZO

PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA
–
NÃO OCORRÊNCIA –
SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO PRIMEIRO GRAU
–

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA –
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INAPLICABILIDADE
–
ORDEM DENEGADA.
1.
A autoridade apontada como coatora prestou informações comunicando sobre a prolação de sentença condenatória em desfavor do acusado no dia 13 de dezembro do corrente ano, condenando-o nas iras do artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei n° 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, prejudicando a alegação de excesso de prazo.
2.
Nos termos do entendimento firmado pelo

Colendo Superior Tribunal de Justiça, se o réu permanece preso preventivamente ao longo de todo o processo, sobrevindo sua condenação, deve ele permanecer preso, se persistem os motivos da prisão cautelar, sendo o caso dos presentes autos, considerando a gravidade em concreto do delito.
3.

É clara a insuficiência e a inadequação da imposição de medidas cautelares mais brandas ao agente.

4
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014536-29.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LEANDRO GERMANO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tratam os presentes autos de
Habeas Corpus,
com expresso pedido de liminar, impetrado em benefício de

LEANDRO GERMANO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta padecer excesso de prazo na formação da culpa, estando o processo concluso para sentença desde o dia 27/09/2023, ou seja, há mais de 65 (sessenta e cinco) dias, sem qualquer movimentação.

Outrossim, alega que a privação da liberdade do requerente constitui ilegalidade, eis que inidônea a argumentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau para manter a medida cautelar.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja o coacto posto imediatamente em liberdade, com expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, sejam impostas medidas alternativas à prisão.

Pois bem.

Inicialmente, mister salientar que a autoridade apontada como coatora prestou informações sob Id n° 6920809,

comunicando sobre a prolação de sentença condenatória em desfavor do acusado
no dia 13 de dezembro do corrente ano, condenando-o nas iras do artigo 33,
caput,
c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei n° 11.343/06,
à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado
.

Posto isso, passo a tecer as seguintes considerações.

Referente ao excesso de prazo sustentado pelo Impetrante, conforme bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça,
“referida circunstância restou vulnerada com a prolação da sentença condenatória, sendo fulminada a propalada ilegalidade”.

Portanto,
inexistente qualquer
ilegalidade a ser sanada neste ponto.

No que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea, melhor sorte não merece a impetração.

Conforme disposto na r. sentença,
o réu respondeu ao processo preso, sendo mantida sua prisão preventiva
em virtude da sua condenação.

Nos termos do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, se o réu permanece preso preventivamente ao longo de todo o processo, sobrevindo sua condenação, deve ele permanecer preso, se persistem os motivos da prisão cautelar, como me parece ser o caso dos presentes autos, considerando a gravidade em concreto do delito. Nesse sentido:

[...] 6. Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar.
7. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 8. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. 9. Habeas corpus não conhecido. (HC 681.915/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

[...] 3. Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. [...] 9. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC 130.769/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

Ora, trata-se de delito de tráfico de drogas, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, sendo medida imperativa a manutenção da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, não sendo suficiente, ao caso concreto, medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.